Tribunal: STJ
Processo: 1773771-13.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156359 - MG (2024/0249700-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JONES NOBLIA ARPINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LOCALIZA RENT A CAR SA
ADVOGADOS
: IGOR MACIEL ANTUNES - MG074420
KATIELLE SOCORRO RODRIGUES DOS ANJOS - MG204729
MARIA CLARA PACHECO VIEIRA - MG225074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
RECURSO ESPECIAL.
NO
PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da
impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da
impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável
automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de
poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta
corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que
comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores
constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua
família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
.
21/2/2024
23/5/2024
4. A Corte
não divergiu de tal orientação, porque condicionou o
a quo
reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o
montante constrito na conta corrente da parte agravante era necessário
para seu mínimo existencial.
Documento eletrônico VDA50339588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 69e98598-1da5-401d-9c68-f418413d7c41

5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
7. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no
processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor
bloqueado na conta corrente constituía reserva de patrimônio destinada a
assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal
entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos,
medida inviável em recurso especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.

: "1. A garantia da impenhorabilidade é aplicável
Tese de julgamento
automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao
valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A
impenhorabilidade poderá ser estendida a valores mantidos em conta
corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras - respeitado o teto de
quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual
atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de
patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 2. O recurso
especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7 do STJ)".
: CPC, art. 833, X.
Dispositivo relevante citado
: STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Min. Herman
Jurisprudência relevante citada
Benjamin, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n.
21/2/2024
2.138.871/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgInt no REsp n. 2.131.828/SP, relator
7/10/2024
22/10/2024
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
16/9/2024
.
18/9/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50339588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 69e98598-1da5-401d-9c68-f418413d7c41

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50339588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 69e98598-1da5-401d-9c68-f418413d7c41

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156359 - MG (2024/0249700-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JONES NOBLIA ARPINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LOCALIZA RENT A CAR SA
ADVOGADOS
: IGOR MACIEL ANTUNES - MG074420
KATIELLE SOCORRO RODRIGUES DOS ANJOS - MG204729
MARIA CLARA PACHECO VIEIRA - MG225074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
RECURSO ESPECIAL.
NO
PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da
impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da
impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável
automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de
poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta
corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que
comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores
constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua
família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
.
21/2/2024
23/5/2024
4. A Corte
não divergiu de tal orientação, porque condicionou o
a quo
reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o
montante constrito na conta corrente da parte agravante era necessário
para seu mínimo existencial.
Documento eletrônico VDA49389403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:57
Código de Controle do Documento: 3de71280-a1bd-4b63-8419-a88d800467bc

5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
7. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no
processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor
bloqueado na conta corrente constituía reserva de patrimônio destinada a
assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal
entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos,
medida inviável em recurso especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.

: "1. A garantia da impenhorabilidade é aplicável
Tese de julgamento
automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao
valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A
impenhorabilidade poderá ser estendida a valores mantidos em conta
corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras - respeitado o teto de
quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual
atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de
patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 2. O recurso
especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7 do STJ)".
: CPC, art. 833, X.
Dispositivo relevante citado
: STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Min. Herman
Jurisprudência relevante citada
Benjamin, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n.
21/2/2024
2.138.871/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgInt no REsp n. 2.131.828/SP, relator
7/10/2024
22/10/2024
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
16/9/2024
.
18/9/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 243-249) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao recurso especial (fls. 232-237).
Em suas razões, a agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e
83 do STJ.
Documento eletrônico VDA49389403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:57
Código de Controle do Documento: 3de71280-a1bd-4b63-8419-a88d800467bc

No mérito, defende a impenhorabilidade de valor até o limite de 40(quarenta)
salários mínimos em qualquer tipo de conta bancária e que não há necessidade de
comprovação de reserva para o mínimo existencial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores
constritos.
Não foi oferecida impugnação (fl. 254).
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 232-237):
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado (e-
STJ fl. 182):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CONSTRIÇÃO DE SALDO BANCÁRIO – MONTANTE INFERIOR A
40 SALÁRIOS MÍNIMOS – VALOR ORIUNDO DO SALÁRIO –
IMPENHORABILIDADE. A impenhorabilidade constitui matéria de
ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de
jurisdição, inclusive, de ofício. Nos termos o art. 833, X, do Código de
Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os valores inferiores
a 40 salários mínimos depositados em conta poupança. Consoante
entendimento do Col. STJ, tal impenhorabilidade abrange não só os
valores aplicados em caderneta de poupança, mas também quaisquer
fundos de investimento ou conta corrente pertencentes ao devedor.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 199/205), fundamentado no art.
105, III, "a", da CF, o recorrente alega ofensa ao art. 833, X, do CPC/2015.
Insurge-se contra o acórdão recorrido "que manteve o bloqueio de parte da
quantia encontrada em conta bancária de titularidade do recorrente, em valor
inferior a 40 salários mínimos" e "considerou que, apesar de se tratar de
valor inferior a 40 salários mínimos, o fato de não restarem comprovadas as
naturezas das contas afastaria a garantia de impenhorabilidade dos valores
bloqueados" (e-STJ fl. 202).
Defende a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade quanto
aos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente
de estarem depositados em conta corrente, poupança ou em quaisquer
outras aplicações financeiras.
Aduz que "o valor bloqueado nas contas de titularidade do recorrente
certamente se destina à formação de reserva econômica destinada ao
suprimento de suas necessidades básicas, preservando a garantia da
impenhorabilidade" (e-STJ fl. 205).
Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a
impenhorabilidade do valor constrito em suas contas bancárias, com
o consequente desbloqueio.
Documento eletrônico VDA49389403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:57
Código de Controle do Documento: 3de71280-a1bd-4b63-8419-a88d800467bc

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 212/215).
Juízo positivo de admissibilidade (e-STJ fls. 219/220).
É o relatório.
Decido.
A Corte local, com base nos fatos e nas provas dos autos, assim entendeu
acerca da impenhorabilidade (e-STJ fls. 184/185):
Pois bem. Da leitura minuciosa dos autos, verifica-se que localizado o
total de R$ 664,83 (doc. no 42 - PJe), sendo encontrados pequenos
valores em diversas contas de titularidade do devedor.
Contudo, o embora sustente que os valores penhorados estão
depositados em conta corrente, o agravante não comprovou
documentalmente a natureza das contas bancárias, mas tão somente
a conta corrente do Banco Itaú, a qual recebe os proventos de
aposentadoria, de acordo com doc. no 50 - PJe.
Com efeito, diante da impenhorabilidade da quantia de R$ 232,14
proveniente da aposentadoria do devedor, entendo pela liberação do
referido valor.
Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar o desbloqueio do valor de R$ 232,14, depositado na
conta no 20273-4, agência 0328, Banco Itaú Unibanco S.A.
No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos
autos para concluir pela ausência de comprovação pela parte de que todos
os valores bloqueados em suas contas bancárias constituem reserva de
patrimônio destinada a assegurar seu mínimo existencial. Alterar esse
entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado
em recurso especial ante a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Sobre o tema, a Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da
impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da
impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável
automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de
poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em conta-
corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado
pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de
patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família.
Eis a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD.
DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM
CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA.
ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973).
NORMA
RESTRITIVA.
INTERPRETAÇÃO
AMPLIATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA
NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL
OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES
ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA
1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias
depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na
impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833,
X, do CPC/2015.
2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para
considerar impenhorável o valor de R$ 40.816,42 depositado em conta-
corrente do executado, mesmo que as verbas não tenham origem
Documento eletrônico VDA49389403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:57
Código de Controle do Documento: 3de71280-a1bd-4b63-8419-a88d800467bc

salarial ou alimentar e estivessem sendo usadas como disponibilidade
financeira para pagamentos diversos, tais como "internet, cobranças
bancárias, condomínio, saques, cheques, dentre outros", conforme
identificado pelo juiz de piso (fls. 125-126, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA
DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA
3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no
Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a
disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do
CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de
poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X,
do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras
modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade,
que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp
1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No
mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp
385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp
886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017.
4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados
eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que
como poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava
descaracterizada
a
proteção
conferida
pela
regra
da
impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e
familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa
para despesas diversas.
5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns
julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente
oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até
quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as
aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em
fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-
moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado
de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264
/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra
Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp
1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017.
6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção,
firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel.
Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da
conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO
CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB
7. Originalmente, o Voto por mim apresentado adotava solução
coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada
pacificamente
no
STJ
até
2014,
isto
é,
restringindo
a
impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos para o
dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com
lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC.
8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no
Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão,
pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução
intermediária.
9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada
e ora submetida ao Colegiado possui abrangência menor do que a
veiculada na proposta do eminente par.
Documento eletrônico VDA49389403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:57
Código de Controle do Documento: 3de71280-a1bd-4b63-8419-a88d800467bc

10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados,
que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano
de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da
presente causa.
11. Em segundo lugar, tenho como claro e incontroverso, pela leitura
dos dois Votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código
de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art.
833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a
quantia de até 40 salários mínimos aplicada apenas em caderneta de
poupança.
12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve
alteração na realidade fática atinente às aplicações financeiras.
13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século
passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma
quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava
naturalmente na poupança.
14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de
empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado
ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um
segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente
privilegiado saiba muito bem que, atualmente, a poupança é a
aplicação que dá menor retorno.
15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor
ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si
só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador.
Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário
mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da
dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que
pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria
razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB,
consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte
processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de
poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando
sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade
similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem
qualificado.
16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese
não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de
exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da
Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB.
17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da
impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e
qualquer tipo de aplicação financeira de até 40 salários mínimos, com
amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em
conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.
18. Isso porque, embora evidentemente as normas não possam ser
interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica
impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e
de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes.
Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional,
por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético,
interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e
fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém
palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser
interpretadas restritivamente.
19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na
melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve
ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar
Documento eletrônico VDA49389403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:57
Código de Controle do Documento: 3de71280-a1bd-4b63-8419-a88d800467bc

direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de
interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade
eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe,
constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois,
em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar
normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico
sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma
aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra.
20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o
seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe
Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr"
(destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos
bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem
aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão
imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso,
podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua
aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.".
21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se
posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no
sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos,
em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre
enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.
22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da
norma é aquela que respeita as seguintes premissas:
a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial
que o investimento possua características e objetivo similares ao da
utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de
numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir
proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto
grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas
e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);
b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras
que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou
remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais
diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou
frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção
contra adversidades futuras e incertas);
c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior,
por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o
valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito,
deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá
solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o
dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza
absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber
o salário, ou verba de natureza salarial);
d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima,
ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em
torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da
parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à
poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o
mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar
contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI
APRESENTADA
23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no
patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado
exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio
/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir
Documento eletrônico VDA49389403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:57
Código de Controle do Documento: 3de71280-a1bd-4b63-8419-a88d800467bc

dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações
financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser
estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários
mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo
ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio
destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS
24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-
corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável.
25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos
retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de
instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que
concerne à argumentação de que a conta-corrente abrange valores
impenhoráveis porque parte da quantia lá depositada possui natureza
salarial (fruto da remuneração dos serviços profissionais prestados
pelo recorrido, que é advogado), ou, ainda, porque parte dos valores
que lá se encontram não é de sua propriedade, mas sim constitui
crédito de terceiros (seus clientes) - crédito em trânsito, porque o
advogado apenas tomou posse mediante Alvará de Levantamento, por
exemplo, e que seria repassado aos verdadeiros destinatários.
26. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
21/2/2024
23/5/2024

Diante da moldura fática, verifica-se que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fazendo
incidir a Súmula n. 83 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da
impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade,
limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante
depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a
importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores
constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO
DISTINTO
DA
POUPANÇA.
COMPROVAÇÃO
DE
RESERVA
PATRIMONIAL
GARANTIDORA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X,
do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos
depósitos em caderneta de poupança; e eventualmente aos valores
mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira.
Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o
montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a
assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgados em
, DJe de
).
21/2/2024
23/5/2024
Documento eletrônico VDA49389403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:57
Código de Controle do Documento: 3de71280-a1bd-4b63-8419-a88d800467bc

2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem confirmou a penhora de valor
inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, com fundamento na ausência de
comprovação da origem do montante constrito, de sua natureza de reserva
financeira, ou de imprescindibilidade para a subsistência da parte executada.
Do acórdão recorrido constou, ainda, que a origem do débito exequendo foi
o exercício de atividade empresarial, em vez do atendimento de
necessidades básicas da parte executada.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.138.871/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
22/10/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. 40 SALÁRIOS
MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a garantia de
impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável
exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente
aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação
financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte
atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio
destinado a assegurar o mínimo existencial.
2. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação
do entendimento firmado à espécie.
3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno dos autos à origem.
(AgInt no REsp n. 2.131.828/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
18/9/2024

O Tribunal de origem não divergiu dessa orientação, porque condicionou o
reconhecimento da impenhorabilidade à prova de que o montante constrito na conta
corrente da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial.
Incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
O Tribunal
concluiu pela ausência de comprovação de que o valor
a quo
bloqueado na conta corrente da devedora constituía reserva de patrimônio destinada a
assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria
nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial,
ante a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49389403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/08/2025 15:58:57
Código de Controle do Documento: 3de71280-a1bd-4b63-8419-a88d800467bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.156.359 / MG
Número Registro: 2024/0249700-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024121688998
10000231773763001
10000231773763002
16889984620128130024
17737711320238130000 24121688998 51031122420198130024
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONES NOBLIA ARPINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: LOCALIZA RENT A CAR SA
ADVOGADOS
: IGOR MACIEL ANTUNES - MG074420
KATIELLE SOCORRO RODRIGUES DOS ANJOS - MG204729
MARIA CLARA PACHECO VIEIRA - MG225074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JONES NOBLIA ARPINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LOCALIZA RENT A CAR SA
ADVOGADOS : IGOR MACIEL ANTUNES - MG074420
KATIELLE SOCORRO RODRIGUES DOS ANJOS - MG204729
MARIA CLARA PACHECO VIEIRA - MG225074
Documento eletrônico VDA50334456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:48
Código de Controle do Documento: 84e6ee11-5f0a-439d-a712-94bd1535383e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:48
Código de Controle do Documento: 84e6ee11-5f0a-439d-a712-94bd1535383e